Tribunal: CARF
Processo: 10880.963017/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963017/2011-26
ACÓRDÃO
1002-003.759 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS REALIZADAS EM NOME DE TERCEIRO. MANDATO NÃO
CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não
se pode considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez
que a relação jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e
o terceiro que realizou as aplicações não se confunde com a relação
jurídica estabelecida entre este último e as empresas que lhe remeteram
recursos, sendo o terceiro único e exclusivo titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte,
mesmo que sob o manto de contrato privado que disponha em sentido
diverso, que não pode ser oposto ao fisco conforme disposto no artigo 123
do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Andrea Viana Arrais Egypto
que davam provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.755, de 5 de fevereiro de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10880.908083/2011-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.759 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963017/2011-26
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida em sede de
manifestação de inconformidade, mantendo o entendimento pelo não reconhecimento de parte
do saldo negativo utilizado pelo Contribuinte em sua compensação.
No caso concreto o Contribuinte explica que o valor ora questionado decorre de
IRRF decorrente de ganhos auferidos em aplicação financeira. Em que pese o colegiado recorrido
tenha entendido pela comprovação da ocorrência da retenção, a negativa ao aproveitamento do
imposto foi motivada no fato de a retenção ter sido sofrida por pessoa jurídica diversa, qual seja, a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO a real investidora dos recursos utilizados nas
aplicações financeiras.
As operações de investimentos realizadas pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO estão lastradas no “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros”. Os fatos foram assim esclarecidos pela Contribuinte:
 nos termos do Acordo firmado entre as empresas vinculadas, as sobras de
caixa das sociedades contratantes eram transferidas para a SAINTGOBAIN
ASSESSORIA, que ficava responsável pela administração dos recursos;
 a justificativa para esse arranjo operacional era a possibilidade de obter
maiores taxas de retorno para os investimentos, e maior eficiência
administrativa e operacional;
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA investia os recursos financeiros em fundos e
aplicações financeiras disponíveis no mercado, por conta e ordem de
cada uma das sociedades contratantes;
 o Acordo constituía instrumento de centralização dos excedentes de caixa
numa conta condominial única ou fundo único, em nome da SAINT-
GOBAIN ASSESSORIA, a quem cabia a determinação das condições em
que se daria a movimentação dos recursos;
 para o exercício desse mister, as sociedades contratantes constituíram a
SAINT-GOBAIN ASSESSORIA como sua mandatária, com poderes para “(...)
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.759 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963017/2011-26
3
efetuar aplicações financeiras e os respectivos resgates (..) enfim, praticar
todos os atos necessários ao cabal desempenho do presente mandato”;
 os investimentos eram efetuados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA por
conta e risco de cada sociedade contratante, detentora dos recursos, a
quem pertenciam todos os frutos e/ou prejuízos correspondentes;
 a titularidade dos recursos financeiros jamais deixou de pertencer às
sociedades contratantes, sendo que a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA era
mera mandatária, que emprestava o seu nome à operação global para
torná-la viável na prática;
 as aplicações financeiras e retenções eram feitas apenas em nome da
administradora por limitação operacional das instituições financeiras;
 considerando que a conta de recursos centralizados, como um
condomínio, não tinha personalidade jurídica e diante da impossibilidade
de constarem dos títulos representativos das aplicações os nomes de
todas as subscritoras do Acordo, os investimentos eram realizados apenas
em nome da administradora, SAINT-GOBAIN ASSESSORIA;
 a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, ao contrário das instituições financeiras,
tinha plena capacidade de controlar e informar, individualmente, quanto
cada uma das sociedades subscritoras do Acordo recebia como
rendimento das aplicações correspondentes à sua participação e quanto
do IRRF correspondia a tal rendimento;
 como
administradora
da
conta
condominial,
a
SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA controlava as aplicações financeiras do fundo comum,
rateando entre todas as participantes os resultados correspondentes,
bem como os valores referentes ao respectivo imposto de renda retido
na fonte;
 como a SAINT-GOBAIN ASSESSORIA atuava na qualidade de mandatária
das demais sociedades, realizava todas as aplicações em seu nome, com
posterior rateio das receitas e/ou despesas respectivas;
 os Informes de Rendimentos Financeiros que indicavam os valores do
IRRF incidentes sobre os rendimentos das aplicações eram fornecidos
pelas instituições financeiras em nome apenas da SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA, embora o Imposto se referisse a receitas auferidas por
todas as participantes do fundo condominial;
 a SANTA VERÔNICA, em consonância com os Informes de Rendimentos
apresentados pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA, reconheceu como receita
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.759 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963017/2011-26
4
financeira a parcela correspondente à sua participação no fundo comum,
bem como o valor proporcional do IRRF respectivo;
 no presente caso, a SANTA VERÔNICA ofereceu à tributação todas as
receitas auferidas nas aplicações financeiras realizadas por intermédio da
conta condominial e, como decorrência da legislação aplicável, tinha o
direto de compensar o IRRF efetivamente pago;
 o IRRF foi suportado pela SANTA VERÔNICA, ainda que não conste essa
informação nos sistemas da RFB.
Para o Acórdão recorrido, à luz do que dispõe o art. 118 do CTN, ao se dirigir ao
mercado financeiro sem identificar os verdadeiros proprietários dos recursos, a SAINT-GOBAIN
ASSESSORIA atuou como titular dos rendimentos produzidos, revestindo-se da condição de
contribuinte do Imposto de Renda, nos termos do art. 45 do CTN. Por essa razão, o Imposto de
Renda retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA não pode ser aproveitado por pessoa
jurídica diversa – pelas empresas signatárias do “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros”.
Intimado do acórdão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando seus
argumentos de defesa no sentido de não haver óbices aos procedimentos contratados pelas
empresas e, consequentemente, demonstrada a correição entre os valores investidos, os
rendimentos e o imposto retido, há fundamentação e lastro para o reconhecimento do saldo
negativo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Com a devida vênia, ouso discordar do brilhante voto da ilustre relatora.
Como bem descrito pela ilustre relatora, o IRRF sobre aplicações financeiras que a
recorrente procura se apropriar na sua apuração ocorreu em nome de outra
empresa do grupo (SAINT-GOBAIN ASSESSORIA). Contudo, as duas empresas
tinham um “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros”
através do qual, na visão da apelante, daria suporte para que o IRRF retido em
nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA pudesse ser apropriado pela recorrente.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.759 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963017/2011-26
5
Entendo que não prospera a argumentação do recorrente.
Em caso envolvendo outra empresa do grupo que pretendia o aproveitamento da
mesma espécie de IRRF que fora retido em nome da SAINT-GOBAIN ASSESSORIA,
a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara de Julgamento desta 1a Seção de Julgamento
negou o pleito do contribuinte, por unanimidade de votos, através do Acórdão no
1402-006.336, de 14/03/2023. No seu voto, sobre este tema, o Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca assim se pronunciou, que adoto como razões de decidir neste
processo:
21.A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas
integrantes do grupo e que elegeu a empresa Saint-Gobain Assessoria como
gestora dos recursos do “pool”, daria supedâneo para a prática adotada de
distribuição proporcional entre elas do IR retido na fonte pelas instituições
financeiras perante as quais foram realizadas as aplicações financeiras.
(...)
23.Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa
gestora Saint-Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos
da cláusula 8 do “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, essa circunstância não é suficiente para
espargir os sólidos fundamentos que balizaram o v. aresto vergastado.
24.Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras
foram realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale dizer, a
partir do momento em que os recursos foram por ela transferidos para as
instituições financeiras depositárias, passou a ser a única e exclusiva titular
dos recursos e dos direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram
ao IR Fonte.
25.Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome
próprio e não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como
decorrentes do contrato de mandato, uma vez que a relação jurídica havida
entre a empresa gestora e as instituições financeiras não se confunde com a
relação jurídica estabelecida entre a gestora e as empresas do grupo, razão
pela qual não se aplica o artigo 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006,
em relação ao informe de rendimentos emitido pela Saint-Gobain
Assessoria de e-fls. 202.
26.Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não
foram realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que os
investimentos tivessem sido realizados em nome daquelas, com base no
contrato de mandato. Pelo contrário, para obterem “taxas de retorno do
investimento mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou por
agir em seu próprio nome, figurando como titular das contas de
investimento, situação incondizente com a figura do mandato. Não se trata,
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.759 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963017/2011-26
6
assim, de “desconsiderar atos ou negócios jurídicos”, cuja existência e
produção de efeitos entre as partes signatárias não é objeto de
contestação.
27.Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela
empresa gestora (e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das
operações. Além disso, não se configura na espécie o consórcio de
empresas, que, conforme prescreve o §1o do artigo 278 da Lei no 6.404, de
1976, não tem personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos.
28.De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese
possa refletir o ajuste privado pactuado entre os seus signatários, não pode
ser oposto ao fisco, conforme estatuído pelo artigo 123 do Código
Tributário Nacional, litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Pelas razões expostas, não acolho o pretenso aproveitamento de IRRF sobre
aplicações financeiras realizadas pela SAINT-GOBAIN ASSESSORIA.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 614
DF CARF MF
Original